Tribunal: TJDFT
Processo: 0711532-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA PRÓ-LABORE. COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS. OFÍCIO ÀS EMPRESAS ADMINISTRADAS. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de intimação do agravado e das empresas por ele administradas a fim de que apresentem aos autos os últimos recibos de transferência e extratos bancários que comprovem o valor exato recebido pelo Agravado a título de pró-labore.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a expedição de ofício com a finalidade de comprovação dos valores recebidos a título de pró-labore.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, impõe que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
4. Considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do Juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor obter os documentos hábeis a aferir quais os valores recebidos a título de pró-labore, cabível o deferimento da medida, no sentido de que as empresas administradas sejam oficiadas a fim de informar os valores recebidos pelo executado a título de pró-labore, apresentando documento comprobatório nos autos.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 798.